Tribunal: CARF
Processo: 16561.720002/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720002/2011-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.207 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SOBRESTAMENTO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contextos distintos concernentes: i) a legislação
específica da compensação de indébito tributário, não alcançando a decorrência
da glosa de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
revertidos em lançamento anterior, ainda em discussão administrativa; e ii)
sobrestamento por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, quando
ainda inexistente regramento processual específico aplicado no acórdão
recorrido.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. Não se
conhece de recurso especial cujo acórdão aplica entendimento de súmula
aprovada depois de sua edição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720002/2011-64
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por PROCOMP INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-
001.921, na sessão de 18 de outubro de 2017, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
BASES DE CÁLCULO DE IRPJ E DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sempre que insuficientes os saldos de prejuízos fiscais de períodos anteriores e das
bases negativas de CSLL deve ser mantida a glosa dos valores indevidamente
compensados.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício possui base legal e tem como fundamento o artigo 44 da Lei n.
9.430/96, devendo ser aplicada quando apurada falta ou insuficiência de recolhimento
do imposto.
TAXAS DE JUROS. SELIC. CABIMENTO.
Descabe na esfera administrativa qualquer discussão acerca de constitucionalidade de
lei em vigor. Aplicação das Súmulas n. 2 e n. 4 deste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelo crédito tributário da incorporada e
responde pelos tributos, multas e encargos legais decorrentes de infração cometida pela
empresa sucedida, ainda que formalizados após a alteração societária.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro no ano-
calendário 2006 a partir da constatação de compensação indevida de prejuízos fiscais e bases
negativas de períodos anteriores, por insuficiência de saldo, dadas as reduções promovidas nos
autos do processo administrativo no 19515.003129/2006-00. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 490/508). O Colegiado a quo, por sua vez,
depois de sobrestar o julgamento até que fosse proferida decisão no processo administrativo no
19515.003129/2006-00 (e-fls. 616/624), negou provimento ao recurso voluntário (e-fls.
677/688).
Cientificada em 30/11/2017 (e-fls. 696), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 04/12/2017 (e-fls. 697/703), seguindo-se sua rejeição porque não comprovada
omissão ou contradição, destacando-se que (e-fls. 753/756):
Ocorre que, diferentemente do que entende a Embargante, em nenhum momento a
citada Resolução solicita o sobrestamento do presente feito até a decisão final daquele
processo em sede administrativa.
O que se decidiu, à época, era a necessidade de decisão de mérito sobre a questão
principal no mesmo estágio processual, o que efetivamente ocorreu e ensejou o presente
acórdão, cuja matéria foi analisada e decidida de forma unânime pelo Colegiado.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Descabe, portanto, a tese da Embargante, no sentido de que este processo só poderia ser
apreciado após o trânsito em julgado daquele que trata do auto de infração na esfera
administrativa.
Ciente desta rejeição em 22/01/2018 (e-fl. 764), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 05/02/2018 (e-fls. 765/832) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 959/973, do qual se extrai:
Do "particionamento" das matérias
A recorrente dividiu o enfrentamento em 4(quatro) temas, apresentando 2(dois)
paradigmas para cada um deles:
(a.l) Necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que
provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é conexa
(19515.003129/2006-00);
(a.2) Impossibilidade de se exigir multa da sociedade sucessora, quando o Auto de
Infração é lavrado posteriormente ao evento da incorporação;
(a.3) Impossibilidade de se exigir multa pelo fato de os débitos estarem com
exigibilidade suspensa e;
(a.4) ilegalidade da incidência de juros sobre multa de ofício.
O item "a.1" trata-se de uma matéria preliminar ligada à compensação indevida (saldo
inexistente) e que foi prequestionada, conforme demonstrará mais adiante.
O item "a.2" associa-se perfeitamente à matéria relacionada a cobrança da multa na
sucessão.
O item "a.3" trata-se de matéria já contida no âmbito dos itens anteriores e que será
demonstrado mais adiante.
Por fim, o item "a.4" trata-se de uma matéria autônoma relacionada à cobrança dos
juros selic que também foi prequestionada.
Portanto, verifico que o "particionamento" das matérias foi feito de forma adequada
apenas parcialmente, em função do item "a.3".
DO ENFRENTAMENTO DOS TEMAS
(a.l) Necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que
provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é conexa;
A Recorrente, após demonstrar adequadamente que o tema fora prequestionado,
introduz a divergência, nos seguintes termos:
(...)
26. O v. Acórdão recorrido determinou a manutenção da autuação fiscal no que
se refere à glosa do prejuízo fiscal e da base negativa de CSL compensados pela
Recorrente, uma vez que tais saldos já teriam sido compensados de ofício (pela
própria Fiscalização) com os débitos em discussão nos autos do Processo
Administrativo n° 19515.003129/2006-00.
27. Nesse contexto, ao decidir os Embargos de Declaração que apontavam a
omissão incorrida pelo v. Acórdão recorrido quanto a esse tema, o E. CARF
consignou que "descabe, portanto, a tese da Embargante, no sentido de que este
processo só poderia ser apreciado após o trânsito em julgado daquele que trata do
auto de infração na esfera administrativa".
28. Nesse sentido, a I. Turma Julgadora entendeu que o sobrestamento do
processo conexo só seria cabível enquanto a discussão principal estivesse
pendente de decisão no mesmo estágio processual. Partindo desse racional, e
considerando a prolação de decisão acerca do Recurso Voluntário apresentado no
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Processo Administrativo n° 19515.003129/2006-00 (processo principal), a
presente demanda deveria prosseguir.
29. No entanto, vale destacar que a premissa de que há necessidade de
sobrestamento do feito nas hipóteses em que a resolução de um processo
depender da decisão final a ser proferida em outra demanda encontra amplo
respaldo na jurisprudência do E. CARF e da C. Câmara Superior de Recursos
Fiscais ("ÇSRF").
Para comprovar esta divergência trouxe os seguintes paradigmas: Ac. no 9202-003.177
e Ac. no 9303-00.136.
Paradigma 1 - Ac. no 9202-003.177:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
IRRF. LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VINCULADO A PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SOBRESTAMENTO FEITO.
Tendo a autoridade fazendária competente promovido o lançamento de valores
objeto de pedido de restituição/compensação ainda pendente de decisão
administrativa, impõe-se reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, o qual deverá ficar sobrestado até decisão final nos autos do pedido de
restituição, sobretudo quando o próprio fiscal autuante reconhece a vinculação de
ambos no bojo da autuação.
Recurso especial provido.
Paradigma 2 - Ac. no 9303-00.136:
VALOR LANÇADO EM DCTF - COMPENSAÇÃO INDEVIDA -
PROCEDIMENTO - Cabível o lançamento para exigência de saldo a pagar
apurado em DCTF devido à não homologação de valores compensados, por se
tratar de valores declarados em DCTF durante o período de vigência do art. 90
da
MP
2.158/2001.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO - Pendência de decisão administrativa que influencia
nos fundamentos do lançamento do crédito tributário," enseja o
sobrestamento do julgamento administrativo com fulcro no artigo 265 do
Código de Processo Civil. Recurso Especial do Procurador Provido Processo
Sobrestado o julgamento."
Segue agora trecho relevante do voto condutor do primeiro paradigma:
(...) Em despacho decisório constante às fls. 04 dos autos, o pedido de
compensação formulado veio a ser indeferido, sob o argumento de que o valor do
crédito de ILL pretendido pela contribuinte não havia sido reconhecido de forma
definitiva pela Secretaria da Receita Federal, porquanto o respectivo processo
ainda encontrava-se na DRJ de Curitiba, para exame.
(...)
Por ocasião da análise de seu recurso voluntário, a Turma recorrida achou por
bem negar-lhe provimento, sob o argumento de que a ausência da definitividade
do julgamento do pedido de compensação não obstava a cobrança dos valores de
IRRF devido, objeto do lançamento em comento.
(...) A suspensão do débito, portanto, não impede o lançamento do tributo devido
(caso necessário), mas, sim, a sua cobrança, antes de que tal condição, ou seja, a
sua exigibilidade plena venha a ser reestabelecida. (...) Extrai-se daí que antes
mesmo de qualquer cobrança, deverá a autoridade fazendária competente pela
execução do presente julgado, inclusive previamente ao próprio envio de
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

eventual débito para a Procuradoria, observar o resultado do julgamento do
processo relativo ao pedido de reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos do processo n° 10980.008207/2001-89, com o fito de verificar se
subsiste ou não tributo a ser pago. (...)
A jurisprudência administrativa que se ocupou do tema oferece guarida ao pleito
da contribuinte, consoante se positiva do Acórdão no 930300.136, da lavra da
ilustre Conselheiro Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2000 à 2003
(...)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO
Pendência de decisão administrativa que influencia nos fundamentos do
lançamento do crédito tributário," enseja o sobrestamento do julgamento
administrativo com fulcro no artigo 265 do Código de Processo Civil.
Recurso Especial do Procurador Provido
Processo Sobrestado o julgamento.” (3a Turma da CSRF Processo no
13819.000846/200417 – Sessão de 04/05/2009)
No caso dos autos, se verifica que com o indeferimento da compensação
pleiteada, a Receita Federal entendeu que o valor do débito declarado no
processo de compensação deveria ser objeto de lançamento de ofício, e, portanto,
assim o fez, mas apenas sem a expressa indicação de que aludido crédito ficaria
com a exigibilidade suspensa até o fim do processo no qual se busca o crédito
de ILL. (Destacou-se)
E a seguir, trecho relevante do voto do segundo paradigma, que segundo a Recorrente,
também demonstraria a divergência em situação fática assemelhada:
(...) Contudo há uma prejudicial que deve ser analisada. A demanda se origina
no pedido de compensação formulado através do Processo n°.
13819.002359/2001-38, onde busca a Contribuinte compensar o ILL declarado
inconstitucional, com os valores aqui exigidos.
Na sessão de 13/06/2007, a Quarta Câmara, através do acórdão 104-22507,
reconheceu tempestivo o pedido e devolveu os autos para análise das demais
questões. Decisão confirmada nesta Câmara Superior através do acórdão
CSRF/04- 01.137, de 04/11/2008, cujo texto é o seguinte:
(...)
Nesse sentido, não há como se negar que o deslinde da matéria objeto
daquele processo influencia diretamente na validade das compensações
glosadas no presente caso e que fundamentaram a correspondente ação
fiscal, bem como de que aquela decisão está sujeita a alterações à vista das
possíveis interposição de embargos e/ou Recurso Especial.
Assim, prosseguir com a cobrança no caso dos autos implicaria na execução
provisória da sentença nos termos do artigo 588 do Código de Processo Civil
Brasileiro, cujo rito e forma encontram-se na esfera de atuação das Autoridades
Judiciárias. Como a decisão daquele processo, do qual este também depende,
não é definitiva, é de se sobrestar a apreciação do feito até sua decisão final,
nos termos do artigo 265, IV, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, que assim dispõe:
Art. 265 - Suspende-se o processo: IV- quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Ante o reconhecimento pela Administração da tempestividade do direito de pedir
da Contribuinte, concluo que este julgamento deve ficar sobrestado até o final
do julgamento do Processo 13819.002359/2001-38. (Destacou-se)
Seguem trechos relevantes do acórdão recorrido e do despacho denegatório dos
embargos:
Ac. Recorrido:
A questão em discussão nos autos diz respeito à glosa de compensação realizada
pelo interessado no ano-calendário de 2006, em razão de ajustes realizados de
ofício pela fiscalização em seus saldos de prejuízo fiscal de IRPJ e da base de
cálculo negativa de CSLL, nos autos do processo administrativo n°
19515.003129/2006-00, do qual este representa reflexo. (...)
Despacho denegatório de embargos que integra o Acórdão recorrido:
(...)Descabe, portanto, a tese da Embargante, no sentido de que este processo só
poderia ser apreciado após o trânsito em julgado daquele que trata do auto de
infração na esfera administrativa. Não há qualquer incompatibilidade entre o
acórdão combatido e a resolução anteriormente exarada por este Colegiado;
destaque-se, que o relator foi o mesmo e que, no julgamento de mérito, este
considerou satisfeitas as condições da resolução e apreciou o mérito da questão,
sendo acompanhado, também por unanimidade, pelo Colegiado.
Como os dois processos atualmente se encontram no mesmo momento
processual, com decisões proferida pelas turmas ordinárias do CARF, as
matérias julgadas, ao tempo deste despacho, adotaram soluções coerentes e
compatíveis entre si, razão pela qual inexiste qualquer omissão ou contradição
no acórdão guerreado
Da situação fática assemelhada
A situação fática é assemelhada uma vez que estamos nos 3(três) julgados em que há
uma prejudicial em outro processo conexo cuja decisão do processo principal ainda não
foi definitivamente julgado.
Da Divergência
De fato, constata-se que há dissídio jurisprudencial.
Enquanto no recorrido, ficou assentado que o processo conexo poderia ser julgado
conjuntamente com o processo principal sem que fosse necessário aguardar o trânsito
em julgado deste último através de sobrestamento.
Nos paradigmas, de outra banda, assentou-se o entendimento de que o processo
conexo deveria ficar sobrestado até a decisão definitiva do processo principal, uma vez
que alterações poderiam ser feitas neste último afetando assim a decisão no processo
conexo ou decorrente.
Isso posto, caracterizada a divergência, opino no sentido de admiti-la permitindo a sua
rediscussão na instância superior.
(a.2) Impossibilidade de se exigir multa da sociedade sucessora, quando o Auto de
Infração é lavrado posteriormente ao evento da incorporação
A Recorrente, após demonstrar adequadamente que o tema fora prequestionado,
introduz a divergência, nos seguintes termos:
(...) 40. Ao analisar o caso, o v. Acórdão recorrido determinou que "a
responsabilidade dos sucessores alcança fatos jurídicos verificados até a data da
sucessão, ainda que os créditos tributários dele decorrentes (tributos, penalidades
e acréscimos) venham a ser apurados posteriormente."
41. Nesse contexto, o decisório estabeleceu que a sucessora também é
responsável pela multa punitiva relativa às infrações cometidas pela sociedade
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

sucedida, mesmo que a autuação tenha sido formalizada apenas em momento
posterior ao evento da sucessão.
42. Ocorre que a tanto o CARF quanto a CSRF vem reiteradamente decidindo
que a multa punitiva pela infração apontada no lançamento não deve ser
transmitida à sucessora por incorporação, tendo em vista que essa sociedade seria
responsável exclusivamente pelo "tributo" devido pela antecessora, nos termos
do artigo 132 do Código Tributário Nacional. Isso porque, nos termos do artigo
128 do CTN somente a lei pode atribuir responsabilidade pelo pagamento de
créditos tributários, na condição de contribuinte ou de responsável.
(...)
44. Vale notar que, no presente caso, é incontroverso que o Auto de Infração foi
lavrado contra a Recorrente (sociedade sucessora) após o evento da
incorporação, de modo que as penalidades em questão jamais poderiam ter sido
aplicadas.
45. Dessa forma, em sentido oposto ao quanto decidido pelo v. Acórdão
recorrido, o Acórdão Paradigma n° 01-04.407 da CSRF (doe. n° 7)
determina que "a responsabilidade da sucessora, nos estritos termos do art. 132
do Código Tributário Nacional e da lei ordinária (Decreto-lei n° 1.598/77)
restringe-se aos tributos não pagos pela sucedida".
46. O mesmo entendimento é defendido pelo Acórdão Paradigma n° 01-04.189
da CSRF (doe. n° 8) que preconiza a responsabilidade da sucessora até o limite
do valor dos tributos devidos pela sociedade sucedida por incorporação, de forma
que não há autorização legal para cobrança de multa moratória nesse caso.
Segue trecho relevante do acórdão recorrido:
(...)
Por fim, quanto ao argumento de impossibilidade do lançamento da multa de
ofício na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão, melhor sorte não
lhe aguarda.
O sujeito passivo, na qualidade de sucessor, pleiteia que não lhe seja transmitida
a multa punitiva pela infração apontada no lançamento, sob o argumento de ser
responsável exclusivamente pelo "tributo" devido pela antecessora, nos termos
do artigo 132 do Código Tributário Nacional: (...)
Ocorre que a sucessão se deu mediante ato negocial de livre manifestação e
interesse dos envolvidos, de sorte que o eventual desaparecimento do
contribuinte original transfere a obrigação tributária, em sua inteireza, para a
entidade remanescente.
Também é irrelevante para caracterizar a sujeição passiva da incorporadora a
data da constituição da dívida, à luz da regra geral estabelecida pelo artigo 129
do Código Tributário Nacional, que justamente abre a Seção II daquele diploma
legal, que cuida da responsabilidade por sucessão: (...)
Evidente, portanto, que a responsabilidade dos sucessores alcança fatos jurídicos
verificados até a data da sucessão, ainda que os créditos tributários dele
decorrentes (tributos, penalidades e acréscimos) venham a ser apurados
posteriormente.
Para comprovar esta divergência trouxe os seguintes paradigmas: Ac. no 01-04.407 e
Ac. no 01-04.189, ambos da 1a Turma da CSRF.
Seguem abaixo ementas e trechos relevantes dos respectivos paradigmas:
Paradigma 1 - Ac. no 01-04.407:
Ementa:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

IRPJ – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA – MULTA FISCAL
PUNITIVA APÓS A INCORPORAÇÃO – A responsabilidade da sucessora, nos
estritos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional e da lei ordinária
(Decreto-lei no 1.598/77, art. 5o), restringe-se aos tributos não pagos pela
sucedida. A transferência de responsabilidade sobre a multa fiscal somente se dá
quando ela tiver sido lançada antes do ato sucessório, porque, neste caso, trata-se
de um passivo da sociedade incorporada, assumido pela sucessora.
Trecho do Voto condutor:
(...)
No mérito, a matéria não é nova, já tendo a Câmara Superior de Recursos Fiscais
enfrentado litígio semelhante, e concluído pela intransferibilidade da multa
tributária.
Refiro-me aos Ac/CSRF/01-01.198, de 29/10/91, unânime, Rel Conselheiro
Sebastião Rodrigues Cabral, no sentido de que o sucessor não responde pela
multa de natureza fiscal que deva ser aplicada em razão de infração cometida
pela pessoa jurídica sucedida. Na mesma direção o Ac CSRF/01-01.991, de
08/07/96, unânime, sendo relator o Conselheiro Antônio de Freitas Dutra.
A Egrégia Terceira Câmara, no Acórdão n° 103-19.985, de 14/10/98, sendo
relator o ilustre Conselheiro Márcio Machado Caldeira, já enfrentou situação
muito semelhante à dos presentes autos. Naquela assentada o referido Colegiado
decidiu, por unanimidade de votos, que o sucessor não responde pela multa de
natureza fiscal que deve ser aplicada em razão de infração cometida pela pessoa
jurídica sucedida, em exigência fiscal formalizada após a incorporação.
Em seu voto assevera o ilustre relator: "Em que pese os argumentos da
fiscalização e da autoridade recorrida, no sentido de que a sucessora tem quase a
totalidade de seus componentes, pertencentes à empresa sucedida, a lei fiscal não
admite interpretações extensivas, para atingir fatos semelhantes" (...)
Paradigma 2 - Ac. no 01-04.189:
O segundo paradigma possui mesma ementa do primeiro paradigma, bem
assim idêntico teor do seu voto condutor, motivo pelo qual não será
necessário transcrevê-lo.
Ementa:
SSL – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA – MULTA FISCAL
PUNITIVA APÓS A INCORPORAÇÃO – A responsabilidade da sucessora, nos
estritos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional e da lei ordinária
(Decreto-lei no 1.598/77) restringe-se aos tributos não pagos pela sucedida. A
transferência de responsabilidade sobre a multa fiscal somente se dá quando ela
tiver sido lançada antes do ato sucessório, porque, neste caso, trata-se de um
passivo da sociedade incorporada, assumido pela sucessora.
Da situação fática assemelhada
Verifica-se que tanto no recorrido quanto nos paradigmas decidiu-se sobre a exigência
de multa de natureza fiscal de pessoa jurídica sucessora da infratora e lançada
posteriormente ao evento de sucessão, portanto estamos diante de situações fáticas
assemelhadas.
Da divergência
A divergência é patente, verificando-se inclusive pelo cotejo das próprias ementas, e
corroborada pelo teor dos respectivos votos condutores.
No caso do recorrido, considerou-se que a sucedida responde por multa de ofício
imposta por infração cometida pela sucedida, mesmo lançada somente após o evento de
sucessão; De outra banda, nos paradigmas decidiu-se que as sucessoras não
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

respondem por todos os créditos tributários oriundos dos atos praticados pelo sucedido,
inclusive as multas de caráter punitivo quando estas forem aplicadas após o evento
sucessório.
(a.3) Impossibilidade de se exigir multa pelo fato de os débitos estarem com
exigibilidade suspensa
[...]
A recorrente apresentou anteriormente os temas "a.1"1 e "a.2"2, indicando 2(dois)
paradigmas para cada um desses temas considerados neste despacho divergentes,
situações que envolveram uma questão preliminar e uma questão de mérito relacionada
à cobrança da multa de ofício de 75% .
Neste tema apresentado, bem se vê que a Recorrente traz 2(dois) novos paradigmas para
fazer frente à mesma matéria (cobrança da multa de ofício de 75%), apenas por um
novo enfoque, matéria esta que já foi admitida (temas "a.1" e "a.2"), cabendo a CSRF
analisar os demais argumentos trazidos no recurso especial referente a essa matéria.
Tratando-se o mérito de matéria única, e seguindo a regra regimental do CARF, a
Recorrente só teria direito a apresentar 2(dois) paradigmas (art. 67, § 7o3do RICARF) e,
não 4(quatro) paradigmas.
Parece haver nítida confusão por parte da Recorrente do que seja matéria para efeito da
demonstração da divergência, desobedecendo flagrantemente as limitações legais
impostos pela Regimento Interno do CARF.
Apesar de o Regimento não ter definido explicitamente o termo “matéria”, não se pode
conceber que tal conceito tenha seu alcance tão estendido para acomodar uma mesma
matéria dita sob outro enfoque. Ou seja, matéria não se confunde com argumento ou
tese jurídica. Estas serão automaticamente analisadas pela CSRF desde que a matéria
correlacionada à tese jurídica tenha sido admitida.
Sob esse viés, como já dito, em regra geral, a única matéria a que esses temas se referem
é a questão do cabimento ou não da multa de 75% na situação fática apresentada. Nesse
contexto, cada matéria pode comportar diversos enfoques ou teses jurídicas, que podem
ser apresentadas nos paradigmas, como o foram, mas desde que respeitada a limitação
regimental.
Outrossim, até mesmo a tese jurídica trazida (item "a.3") se confunde com a outra tese
defendida em sede de preliminar (item "a.1"), pois ambas partem da mesma premissa de
que há uma conexão entre os processos, sendo que em uma tese a consequência disso é
apenas a necessidade do sobrestamento do processo conexo e na outra tese, a
consequência seria admitir que a exigibilidade do crédito constante no processo conexo
estaria suspensa e a partir daí a multa não seria exigida.
[...]
Observar, apenas para argumentar, que no paradigma 2, a legislação lá considerada
relevante para afastar a multa de ofício é o art. 634da Lei no 9.430/96 c/c art. 1515 do

1 (a.l) Necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que provenha decisão final nos autos
da demanda que lhe é conexa 19515.003129/2006-00);
2 (a.2) Impossibilidade de se exigir multa da sociedade sucessora, quando o Auto de Infração é lavrado
posteriormente ao evento da incorporação;
3 § 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados apenas os 2 (dois) primeiros
indicados, descartando-se os demais.
4 Artigo 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício"
5 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;" (AC)
VI – o parcelamento.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

CTN, legislação essa não abordada pelo recorrido. E o paradigma 1, diz respeito a outra
matéria (multa isolada lançada por compensação indevida), também no contexto de
outra legislação.
Portanto, OPINO por NÃO ADMITIR a divergência suscitada neste tema, seja porque a
matéria aventada já foi tratada nos temas anteriores ("a.1" e "a.2"), seja porque não
demonstrou a legislação que estaria sendo interpretada divergentemente.
(a.4) ilegalidade da incidência de juros sobre multa de ofício
[...]
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF) para que sejam
rediscutidas as matérias:
(a.l) Necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que
provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é conexa
(19515.003129/2006-00);
(a.2) Impossibilidade de se exigir multa da sociedade sucessora, quando o Auto de
Infração é lavrado posteriormente ao evento da incorporação;
E NEGAR seguimento às seguintes temas/matérias:
- item "a.3" - Impossibilidade de se exigir multa pelo fato de os débitos estarem com
exigibilidade suspensa;
- item "a.4" - ilegalidade da incidência de juros sobre multa de ofício, dela não
cabendo recurso de agravo (art. 71, §2o, inciso V, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015).
A Contribuinte apresentou agravo, que foi rejeitado, mas limitando a negativa de
seguimento no item “a.3” ao apontamento de imprestabilidade dos paradigmas para
caracterização do dissídio jurisprudencial, nos seguintes termos:
No que tange ao entendimento, constante no exame agravado, de que a matéria sob
apreciação estaria inserida em duas outras ("necessidade de sobrestamento do presente
processo administrativo até que provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é
conexa 19515.003129/2006-00" e "impossibilidade de se exigir multa da sociedade
sucessora, quando o Auto de Infração é lavrado posteriormente ao evento da
incorporação") para as quais o seguimento do recurso foi admitido, assiste razão à
Agravante.
Com efeito, aqui, a questão relaciona-se à incidência, ou não, de penalidade, na situação
em que o lançamento tributário decorre de um outro, objeto de processo administrativo
distinto e formalizado em momento anterior. A tese sustentada pela ora Agravante é a
de que, uma vez que o lançamento tributário formalizado anteriormente encontra-se
com a sua exigibilidade suspensa em razão de apresentação reclamação administrativa,
em relação a este, que dele decorre, não seria possível aplicar penalidade pecuniária.
Inquestionavelmente, essa questão não se confunde com a discussão acerca da
possibilidade de se exigir multa da sociedade sucessora, e muito menos com a
relacionada ao sobrestamento do julgamento do presente processo.
Não obstante, no que diz respeito especificamente à comprovação da divergência, os
acórdãos paradigmas indicados pela Agravante efetivamente não se prestam para tal.
Como já dito, a questão trazida pela Agravante diz respeito a uma alegada não
incidência da penalidade pecuniária em autuação decorrente de outra que, efetuada em
momento anterior, encontra-se com a exigibilidade suspensa em virtude de contestação
administrativa. Enfrentando referida matéria, o acórdão recorrido simplesmente
assinalou que a tese defendida pela contribuinte não pode prosperar, pois a exigência da
multa (assim, como a dos juros) decorre de expressa determinação legal. Os paradigmas
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

trazidos ao processo pela Agravante, indubitavelmente, trataram de matéria diversa. O
acórdão paradigma no 3803-00.612, pelo que se depreende da sua ementa (que é o que a
Agravante se limitou a apresentar em seu recurso especial), tratou de MULTA
ISOLADA aplicada na hipótese de compensação tributária não homologada, matéria
que não guarda qualquer relação com a suscitada no recurso especial. O acórdão
paradigma no 1301-002.189, por sua vez, apreciando RECURSO DE OFÍCIO, tratou de
afastamento de MULTA DE OFÍCIO na circunstância em que o crédito tributário
encontrava-se com a exigibilidade suspensa em virtude de liminar em MEDIDA
CAUTELAR, matéria também absolutamente distinta da que ora se aprecia.
É cediço que quando se fala em harmonização de conflito jurisprudencial por parte da
Câmara Superior de Recurso Fiscais, deve-se estar diante de pronunciamentos que,
analisando quadros fáticos semelhantes e interpretando uma mesma norma tributária,
veicularam decisões distintas. Assim, distintas as circunstâncias fáticas e as normas
tributárias interpretadas, descabe falar em dissídio jurisprudencial capaz de atrair a
intervenção da referida Câmara uniformizadora.
A ciência da rejeição do agravo verificou-se em 23/07/2018 (e-fl. 1047).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o lançamento
em tela decorre do entendimento das autoridades fiscais de que deveria ela ter reduzido, em seus
livros fiscais, os saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSL, referentes ao ano-calendário
de 2006, em decorrência da lavratura do auto de infração objeto do processo administrativo no
19515.003129/2006-00, ainda em curso (sem decisão definitiva em âmbito administrativo – doc.
4). Sua pretensão veiculada em recurso voluntário foi acolhida mediante a Resolução no 1201-
000.218, que determinou o sobrestamento do feito, até que fosse proferida decisão no processo
inicial. Contudo, o Colegiado a quo teria reapreciado estas razões, afastando a aplicabilidade da
Resolução porque o CARF (em turma ordinária) já teria proferido decisão acerca do Recurso
Voluntário apresentado no processo inicial. Além disso, afirmou-se o cabimento da penalidade
em face da sucessora em relação a infrações cometidas pela sociedade sucedida por
incorporação.
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou que a referida decisão não
poderia ter desconsiderado que houve oposição de Embargos de Declaração pelo contribuinte
nos autos do processo inicial, os quais se encontravam pendentes de julgamento. Além da
possibilidade de alteração do julgamento embargado, ainda caberia interposição de Recurso
Especial perante a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), com efeito suspensivo, o
que evidencia a pendência de decisão definitiva na esfera administrativa acerca do tema e a
impossibilidade de se desconsiderar o teor da Resolução no 1201-000.218, que determina o
sobrestamento do feito.
Rejeitados os embargos de declaração sob o entendimento de inexistência de
omissão, necessária se fez a interposição de recurso especial, demonstrando-se o
prequestionamento da matéria relativa ao sobrestamento em face do seu não reconhecimento
apesar de o processo administrativo inicial ainda estar em trâmite administrativo (no caso,
pendência de julgamento de Embargos de Declaração em face de acórdão de câmara ordinária
do CARF, conforme doc. 4 acima), destacando também os embargos opostos, reiterando a
desconsideração dos embargos de declaração nos autos do processo inicial, e relatando a sua
rejeição sob o fundamento de que descaberia o argumento da Recorrente que o presente
processo só poderia ser julgado após o trânsito em julgado da discussão que lhe é conexa.
Indica como paradigmas os Acórdãos no 9202-003.177 – no qual se reconhece a
necessidade de sobrestar o processo até o julgamento final (trânsito em julgado) das demandas
administrativas que lhe sejam conexas, nas hipóteses em que conclusão a ser dada naquele
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

depender do desfecho dado a essas – e 9303-00.136, segundo o qual a pendência de decisão
administrativa que influencia nos fundamentos do lançamento do crédito tributário enseja o
sobrestamento do julgamento administrativo com fulcro no artigo 265 do Código de Processo
Civil, e isto até sua decisão final. Destaca que neste segundo paradigma a situação fática seria
idêntica à presente, porque o processo principal havia sido julgado em segunda instância, mas a
decisão ainda estava sujeita à oposição de Embargos de Declaração e interposição de Recurso
Especial.
Refere outros julgados que reconheceram sobrestamento semelhante ao por ela
pretendido (Acórdãos no 3402-000.507, 1101-000.136, 3301-000.204, 9101-00.509 e CSRF/01-
05.237).
No mérito, diz ser incontroversa a existência de questão prejudicial (utilização
dos saldos de prejuízos fiscais em outros processos administrativos), invoca o art. 6o do Anexo II
do Regimento Interno aprovado pela Portaria no 343/2015 – RICARF, para referir o
sobrestamento previsto em seu §5o, e também afirma o sobrestamento em observância ao art.
313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em aplicação subsidiária, para além da
necessária observância dos princípios da razoabilidade e eficiência, na forma do art. 2o da Lei no
9.789/99.
Diz que não se mostra nem um pouco razoável e muito menos eficiente julgar um
caso reflexo antes de existir posicionamento definitivo no caso principal, pois, se assim o for, na
hipótese de uma decisão (posterior) pela manutenção da exigência no processo reflexo e de
outra decisão pelo cancelamento da cobrança no processo principal, a Recorrente se verá
obrigada a ingressar no Judiciário para reverter a decisão administrativa contraditória, ou
mesmo pleitear a devolução das quantias indevidamente pagas.
Refere novamente a jurisprudência antes citada em favor de seu entendimento e
conclui que o presente processo administrativo deverá ser apreciado somente após o julgamento
definitivo do Processo Administrativo no 19515.003129/2006-00, para se evita a prolação de
decisões conflitantes e atender aos princípios da razoabilidade e eficiência, que norteiam o
processo administrativo tributário.
Pede, ainda, o exame acerca da necessidade de haver decisão definitiva nos autos
do processo principal para que se possa deliberar sobre a suficiência ou não dos créditos
compensados, e, por consequência, a procedência ou a improcedência da cobrança
consubstanciada no processo reflexo, dada a incerteza acerca das exigências feitas no processo
principal, que somente se verificará quando a decisão nele proferida for definitiva. Assim, se não
se pode afirmar a definitividade do débito, não se mostra razoável por parte da Fiscalização
quitar uma obrigação provisória – passível de cancelamento – mediante a realização de
compensações de ofício com prejuízo fiscal e saldo negativo de CSL da Recorrente.
Indica julgados deste Conselho que veiculariam entendimento de que enquanto
não houver uma decisão administrativa definitiva reconhecendo a procedência do crédito
fazendário, não há como se afirmar se as compensações realizadas pela Recorrente foram ou
não suficientes para quitar os débitos compensados. Tais posicionamentos apenas reforçariam a
posição sustentada pela Recorrente sobre a necessidade de se suspender o feito até que haja a
conclusão da discussão travada nos autos do processo principal. Até que tal decisão se
verifique, são os prejuízos fiscais e bases negativas de CSL apurados pela Recorrente que
contam com a presunção de certeza e liquidez, conforme art. 923 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99, dado que prejuízos fiscais e saldos negativos
de CSL da Recorrente estavam devidamente escriturados em seus registros contábeis.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Demonstra também o prequestionamento acerca da multa aplicada à sucessora,
dado o entendimento firmado no acórdão recorrido de que a responsabilidade dos sucessores
alcança fatos jurídicos verificados até a data da sucessão, ainda que os créditos tributários dele
decorrentes (tributos, penalidades e acréscimos) venham a ser apurados posteriormente.
Afirma que o art. 132 do CTN é norma específica que limita a responsabilidade da sucessora aos
tributos devidos até a data da incorporação, diz ser incontroverso que o lançamento foi
formalizado depois da incorporação e indica os paradigmas no 01-04.407 e 01-04.189 em favor
de seu entendimento. Reporta, também, outros julgados da 1a Turma da CSRF, proferidos à
época dos paradigmas, no mesmo sentido.
Defende que nos termos do art. 3o do CTN, tributo e multa não se confundem, e
conclui que a correta interpretação do art. 132 do CTN, norma específica aplicável à
incorporação de sociedades, estabelece que as sociedades incorporadoras não respondem pelas
multas, inclusive as de mora.
Ao final, pede que o recurso especial seja provido com cancelamento integral do
Auto de Infração, dado que os prejuízos fiscais e saldos negativos de CSL da Recorrente
compensados só poderiam ser questionados pelo Fisco diante da existência de decisão
definitiva, descabendo também a aplicação de multa de ofício contra a sucessora.
Alternativamente requer o sobrestamento do presente feito, até que seja proferida decisão
administrativa definitiva nos autos do Processo Administrativo no 19515.003129/2006-00.
Os autos foram remetidos à PGFN em 10/08/2018 (e-fls. 1049), e retornaram em
21/08/2019 com memoriais (e-fls. 1050/1070) nos quais a PGFN expõe razões para manutenção
do acórdão recorrido, vez que o art. 509 do RIR/99 determina o lançamento por insuficiência de
saldos para as compensações, não havendo qualquer motivo para sobrestamento. No âmbito da
responsabilidade pela multa de ofício, transcreve doutrina em favor de seu cabimento e invoca o
julgamento, em sede de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 923.012/MG, no sentido de
que a empresa sucessora responde não só pelos tributos, mas também pelas multas da sucedida,
independente da formalização prévia do crédito por meio de lançamento tributário, bastando
para sua exigência que o fato gerador seja anterior ao evento sucessório. Reporta outros
julgados deste Conselho neste sentido, invoca o art. 129 do CTN, e conclui que os fundamento
apresentados no julgado atacado são sólidos e não merecem qualquer reparo.
Conclui afirmando que o recurso especial não deve ser conhecido ou, então, que
lhe seja negado provimento.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, mas a 2a Turma da CSRF editou a Resolução no 9202-000.282 para conversão do
julgamento em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à 1a Seção de Julgamento,
conforme art. 6o, §5o, do Anexo II do RICARF, vez que o processo administrativo n°
19515.003129/2006-00 foi incluído na pauta de julgamento da 1a Turma da CSRF6 em abril
deste ano, mas foi de lá retirado a pedido da PGFN7, não tendo retornado à pauta até a
presente data.

6 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/pauta-de-julgamento-310348867

7 file:///C:/Users/CARF/Downloads/ATA9101202104.pdf
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Com referência à primeira matéria (Necessidade de sobrestamento do presente
processo administrativo até que provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é conexa),
importa observar que a exigência em tela decorre da glosa de prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL compensados no ano-calendário 2006, uma vez constatado, no procedimento fiscal
concluído em 13/10/2011, que o prejuízo e a base negativa originalmente apurados pela sucedida
Procomp Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 57.449.522/0001-92), no ano-calendário 2001 e no
valor de R$ 22.505.971,72, haviam sido reduzidos pela adição, à base de cálculo daquele
período, de infrações nos valores de R$ 20.452.655,40 (IRPJ) e de R$ 20.305.578,24 (CSLL),
objeto de lançamento no processo administrativo no 19515.003129/2006-00. Disse a autoridade
fiscal que os valores apurados pela contribuinte no ano base de 2001 não foram alterados de
forma a refletir o lançamento tributário e restaram integrais até serem consumidos por
abatimento com os lucros contabilizados nos anos de 2005 e 2006). Em consequência, glosou
integralmente as compensações promovidas no ano-calendário 2006 pela sucedida, no valor de
R$ 16.828.168,94, tanto na base de cálculo do IRPJ, como da CSLL.
O Colegiado a quo inicialmente sobrestou o julgamento, nos seguintes termos do
voto condutor da Resolução no 1201-000.218:
Percebe-se, portanto, que o excesso de compensação glosado nos autos decorre da
redução promovida pela fiscalização em razão da autuação no processo n.
19515.003129/2006-00.
Mediante consulta efetuada em julho de 2016 nos sistemas de controle processual,
constatamos que o processo n. 19515.003129/2006-00 encontra-se no CARF, pendente
de sorteio e distribuição na 1a Turma da 3a Câmara desta Seção.
Tendo em vista que o resultado a ser proferido naquele processo afeta diretamente a
glosa em discussão nos presentes autos, entendo configurada a figura da vinculação por
decorrência, nos termos do artigo 6o do atual Regimento:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...) II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
Na esteira do que foi constatado pela fiscalização, entendo que os presentes autos são
decorrentes do processo principal (n. 19515.003129/2006-00), que discute o ágio
deduzido pela interessada em 2001.
Ante a natural relação de causa e efeito entre os dois processos, sendo certo que a
decisão naquele feito terá consequências diretas na autuação aqui discutida, acolho o
pedido da Recorrente para que o julgamento deste processo seja realizado somente
depois de proferida decisão no processo principal, com a sugestão de que seja aplicada a
inteligência do artigo 6o, § 5o, do atual RICARF:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal. (grifamos)
Conduzo meu voto no sentido de que o presente processo seja vinculado ao principal e
sobrestado, para aguardar na Secretaria desta Câmara a decisão a ser proferida nos autos
n. 19515.003129/2006-00, que deverá ser aqui anexada, para posterior julgamento.
(destaques do original)
O acórdão recorrido traz o relato de que em sessão de 13 de setembro de 2016,
este Colegiado resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para
que os autos ficassem sobrestados, na Secretaria da Câmara, até que fosse juntada a decisão
proferida no processo principal (n. 19515.003129/2006-00), cujo resultado impacta a glosa em
discussão no presente caso. E, no mérito, o ex-Conselheiro Roberto Caparroz de Almeida assim
conduz o a decisão adotada pelo Colegiado a quo:
Recentemente foi juntada aos autos cópia da decisão proferida pela 1a Turma da 3a
Câmara deste Conselho, na qual o Colegiado, por unanimidade de votos, negou
provimento ao Recurso Voluntário da empresa.
Naquele processo discute-se a glosa de despesas com ágio, em face da aquisição de
44.418.316 ações da empresa Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S/A pela empresa
261 Comércio, Importação, Exportação e Participações Ltda. que, após complexa
reorganização societária, foi transferida parcialmente, em decorrência de cisão do
empreendimento, para a interessada. O lançamento lavrado também abrangeu a glosa de
despesas relativas a perdas de numerário registradas na conta contábil 0033.8037.44100
Perdas - Numerário em Transito (Indedutível).
Pois bem.
Na exata medida em que os lançamentos efetuados naquele processo foram confirmados
pelo CARF, torna-se de rigor manter, pelos próprios fundamentos, a glosa decorrente do
excesso de compensação de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL, no valor de R$
16.828.168,94, conforme apontada pelas autoridades fiscais no Termo de Verificação de
fls. 320/322.
Assim, por relação de causa e efeito, devem ser mantidos os lançamentos deste
processo, por insuficiência de saldos para as compensações, nos termos do que preceitua
o artigo 509 do Decreto n. 3.000/99:
[...]
Deduz-se destas decisões que: i) foi reconhecida a relação de dependência entre os
processos; ii) o atual Regimento do CARF determina o sobrestamento do julgamento até decisão
de mesma instância relativa ao processo principal; e iii) a decisão do recurso voluntário
interposto nos autos do processo administrativo no 19515.003129/2006-00 impôs a manutenção
do lançamento formalizado nestes autos e o improvimento do recurso voluntário.
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou que tal decisão padeceria de
omissão e contradição, relatando a surpresa com o julgamento do feito, vez que o processo
principal apresentava embargos de declaração pendentes de julgamento, e caso estes não fossem
acolhidos ainda seria possível a interposição de recurso especial, o que evidencia a pendência de
decisão definitiva na esfera administrativa e a impossibilidade de se desconsiderar o teor da
Resolução no 1201-000.218, que determina o sobrestamento do feito. Haveria, assim,
contradição em face do que antes decidido pelo Colegiado na referida Resolução, bem como
omissão por desconsiderar a inexistência de decisão definitiva no processo principal.
A rejeição dos embargos classificou de equivocada a interpretação que a
Contribuinte extraiu da Resolução anterior, mas adicionou a validação da decisão com base em
eventuais efeitos prospectivos. Veja-se:
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Ocorre que, diferentemente do que entende a Embargante, em nenhum momento a
citada Resolução solicita o sobrestamento do presente feito até a decisão final daquele
processo em sede administrativa.
O que se decidiu, à época, era a necessidade de decisão de mérito sobre a questão
principal no mesmo estágio processual, o que efetivamente ocorreu e ensejou o presente
acórdão, cuja matéria foi analisada e decidida de forma unânime pelo Colegiado.
Descabe, portanto, a tese da Embargante, no sentido de que este processo só poderia ser
apreciado após o trânsito em julgado daquele que trata do auto de infração na esfera
administrativa.
Não há qualquer incompatibilidade entre o acórdão combatido e a resolução
anteriormente exarada por este Colegiado; destaque-se, por oportuno, que o relator foi o
mesmo e que, no julgamento de mérito, este considerou satisfeitas as condições da
resolução e apreciou o mérito da questão, sendo acompanhado, também por
unanimidade, pelo Colegiado.
Como os dois processos atualmente se encontram no mesmo momento processual, com
decisões proferidas pelas turmas ordinárias do CARF, as matérias julgadas, ao tempo
deste despacho, adotaram soluções coerentes e compatíveis entre si, razão pela qual
inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão guerreado.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a apreciar a questão da forma desejada
pelas partes, cabendo-lhe enfrentar os temas controversos de acordo com o seu
entendimento e convicção. Quando presentes os fundamentos da decisão descabem os
argumentos de omissão ou contradição.
Ademais, o Colegiado não pode proferir decisões com base em eventuais efeitos
prospectivos, vale dizer, o acórdão deve ser considerado perfeito e válido no momento
em que produzido, exatamente como se encontram as duas decisões mencionadas pela
Embargante.
Se posteriormente serão opostos embargos, recursos de divergência interpretativa ou
qualquer outra medida cabível, tais eventos refogem à capacidade de análise do julgador
no momento da decisão.
Nota-se que o debate neste ponto não teve em conta circunstâncias específicas da
materialidade do litígio estabelecido no processo principal ou aspectos que justificam a
decorrência afirmada nestes autos em relação ao processo administrativo no
19515.0032129/2006-00. Por tal razão, vislumbra-se a divergência na interpretação da
legislação tributária apontada em recurso especial sob prisma estritamente processual: a
possibilidade de se julgar processo decorrente mediante aplicação de decisão de mesma instância
proferida no processo principal, ainda sujeita a embargos de declaração e recurso especial, ou
seja, ainda não definitiva.
Tal ponderação se faz necessária por três razões.
Primeiro, porque a Contribuinte, para além de apontar a incerteza acerca das
exigências feitas no processo principal, a qual somente deixaria de existir quando a decisão nele
proferida fosse definitiva, também aduz que enquanto tal decisão se verificasse, seriam os
prejuízos fiscais e bases negativas de CSL apurados pela Recorrente que contam com a
presunção de certeza e liquidez, e esta afirmação poderia representar a pretensão de discutir a
inadmissibilidade da glosa dos prejuízos fiscais e bases negativas compensados antes da
definitividade do lançamento inicial, ou seja, a improcedência deste lançamento decorrente.
Assim, importa esclarecer que esta alegação não foi examinada no acórdão recorrido, como antes
demonstrado, havendo prequestionamento, portanto, apenas quanto à necessidade de
sobrestamento do processo decorrente enquanto não há decisão definitiva no processo principal.
E, como sequer houve a constituição de divergência jurisprudencial autônoma neste sentido, com
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

apresentação de paradigmas que tratassem do tema, aquela segunda linha argumentativa não será
apreciada, caso se conclua pelo conhecimento do recurso especial na matéria que teve
seguimento em exame de admissibilidade.
Segundo, porque a vinculação dos processos referidos por decorrência é premissa
firmada definitivamente no acórdão recorrido. Há questionamento, apenas, das consequências
jurídicas desta constatação. Logo, não é possível, aqui, discordar daquela vinculação, razão pela
qual esta Conselheira deixa de manifestar seu posicionamento contrário à decorrência em tais
circunstâncias, sob o entendimento de que a redução do prejuízo fiscal e da base negativa da
CSLL referente ao ano-calendário 2001, porque promovida mediante lançamento formalizado ao
longo do ano-calendário 2006, antes da destinação feita pela sucedida para compensação em
31/12/2006, já tornaria indisponível aqueles resultados negativos para compensação. Conforme
exposto nos votos expressos nas Resoluções no 1101-000.156 e 1402-000.724, bem como nos
Acórdãos no 1101-000.969 e 1302-001.851, o lançamento, na parte em que reduz prejuízos
fiscais e bases negativas originalmente apurados pelo sujeito passivo, não tem seus efeitos
suspensos pelos recursos administrativos, os quais afetam apenas a exigibilidade do crédito
tributário. Logo, o prejuízo e a base negativa originalmente apurados ficam indisponíveis para
compensação enquanto não invalidado, por decisão administrativa definitiva, ou judicial, o
lançamento que os reduziu.
Terceiro, porque, sob aquela ótica processual do dissídio jurisprudencial, as
circunstâncias materiais dos casos analisados nos paradigmas não afetam, necessariamente, a
caracterização da divergência na matéria admitida.
Ocorre que as circunstâncias materiais do primeiro paradigma impediram
qualquer discussão acerca de sobrestamento em razão da vinculação por decorrência entre os
processos analisados no paradigma no 9202-003.177. No referido julgado, outro Colegiado do
CARF decidiu reconhecer que o crédito tributário lançado no presente processo deverá ficar
com sua exigibilidade suspensa até o julgamento definitivo do pedido de reconhecimento de
crédito nos autos do processo n° 10980.008207/2001-89, impondo sejam referidos processos
juntados para tramitação simultânea, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Tratava-se, ali, de lançamento formalizado para exigência de débito de IRRF, não
recolhido nem declarado, cuja compensação com indébito de ILL havia sido indeferida. A
exigência foi mantida em sede de recurso voluntário porque não-homologada a compensação, e a
Contribuinte suscitou, em sede de recurso especial, que o débito estaria com a exigibilidade
suspensa até o julgamento final do pedido de compensação, apresentando como paradigma
julgado no qual se admitia, mesmo para compensações efetuadas antes da Medida Provisória no
135/2003, que a manifestação de inconformidade conferiria suspensão da exigibilidade do débito
compensado. É neste cenário que o outro Colegiado do CARF analisa a legislação de regência da
compensação tributária de indébitos e conclui que o litígio em torno do pedido de compensação é
regido pelo Decreto no 70.235/72, do que decorre a suspensão da exigibilidade do débito
compensado que, de um lado, não impede o lançamento do débito não constituído, mas impõe
que se reconheça, nessa exigência, que o crédito tributário ficariam com a exigibilidade suspensa
até o fim do processo no qual se busca o crédito de ILL.
Constata-se, daí, que diante do fato de o mesmo débito estar sendo discutido em
dois litígios administrativos – no processo de compensação e de lançamento de débito não
confessado – determinou-se a juntada destes para tramitação simultânea e consequente suspensão
da exigibilidade do débito lançado, que restara exigível com o andamento processual mais célere
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

do litígio administrativo em torno do lançamento. Daí o último argumento do voto condutor do
paradigma:
Por tais motivos, não vislumbro qualquer empecilho ao lançamento efetuado, mesmo
diante do entendimento sobre os efeitos advindos do protocolo da manifestação de
inconformidade, senão, relativamente a sua cobrança. (negrejou-se)
Tal decisão, assim, não enfrenta o sobrestamento do feito, compreendido como a
impossibilidade de o Colegiado do CARF decidir o litígio enquanto não decidido o processo
principal, mas apenas afirma a impossibilidade de cobrança do débito que é discutido nos dois
processos referidos. A referência a sobrestamento consta, em verdade, na transcrição feita a
partir do precedente citado neste paradigma (e que constitui o segundo paradigma que será aqui
analisado), bem como na ementa do paradigma no 9202-003.177, nos seguintes termos:
IRRF. LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VINCULADO A PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO DÉBITO. SOBRESTAMENTO FEITO.
Tendo a autoridade fazendária competente promovido o lançamento de valores objeto
de pedido de restituição/compensação ainda pendente de decisão administrativa, impõe-
se reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o qual deverá ficar
sobrestado até decisão final nos autos do pedido de restituição, sobretudo quando o
próprio fiscal autuante reconhece a vinculação de ambos no bojo da autuação.
Recurso especial provido.
O sobrestamento assim consignado, porém, diz respeito à cobrança, e não ao
litígio administrativo, como claramente exposto na conclusão do paradigma:
No caso dos autos, se verifica que com o indeferimento da compensação pleiteada, a
Receita Federal entendeu que o valor do débito declarado no processo de compensação
deveria ser objeto de lançamento de ofício, e, portanto, assim o fez, mas apenas sem a
expressa indicação de que aludido crédito ficaria com a exigibilidade suspensa até
o fim do processo no qual se busca o crédito de ILL.
Por tais motivos, não vislumbro qualquer empecilho ao lançamento efetuado, mesmo
diante do entendimento sobre os efeitos advindos do protocolo da manifestação de
inconformidade, senão, relativamente a sua cobrança.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os dispositivos
legais que regulamentam o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE E DAR-LHE PROVIMENTO, somente
para reconhecer que o crédito tributário lançado no presente processo deverá ficar
com sua exigibilidade suspensa até o julgamento definitivo do pedido de
reconhecimento de crédito nos autos do processo n° 10980.008207/2001-89, impondo
sejam referidos processos juntados para tramitação simultânea, pelas razões de fato
e de direito acima esposadas. (negrejou-se)
Se em tal paradigma estivesse sob discussão sobrestamento semelhante ao
presente, a conclusão seria a invalidação da decisão do recurso voluntário na pendência de
recurso voluntário interposto no processo principal. Como a decisão se limitou à suspensão da
exigibilidade do débito lançado no processo decorrente, somente se pode concluir que a
discussão, ali, dizia respeito ao sobrestamento da cobrança do débito lançado.
Aqui, os litígios referidos veiculam diferentes exigências, em anos-calendários
distintos, e o que se tem é a constatação, pelo Colegiado a quo, de que o recurso voluntário
interposto em face da exigência decorrente somente poderia ser decidido depois de decidido o
recurso voluntário interposto contra a exigência principal. Como a matéria que vincula os
processos não se refere a compensação tributária de indébitos, mas sim a prejuízos e bases
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

negativas passíveis de compensação mediante ajustes ao lucro real e à base de cálculo da CSLL
em períodos futuros, a decisão dos efeitos da vinculação envolve legislação tributária distinta
daquela analisada no paradigma, legislação esta especificamente processual, e não material como
no paradigma. Por esta razão, as circunstâncias específicas do paradigma acabam por impedir a
formação do dissídio jurisprudencial suscitado pela Contribuinte.
Já o segundo paradigma (Acórdão no 9303-00.136, identificado no sítio do CARF
sob o número 9304-00.136), embora também se refira a lançamento de débito não confessado
vinculado a compensação cujo indeferimento é discutido administrativamente, inclusive
examinando a questão em face da legislação específica que regia a confissão de débitos e a sua
compensação à época, traz em seu voto condutor a solução da questão da vinculação entre os
feitos sob a ótica processual. Veja-se:
Contudo há uma prejudicial que deve ser analisada. A demanda se origina no pedido de
compensação formulado através do Processo n°.13819.002359/2001-38, onde busca a
Contribuinte compensar o ILL declarado inconstitucional, com os valores aqui exigidos.
Na sessão de 13/06/2007, a Quarta Câmara, através do acórdão 104-22507, reconheceu
tempestivo o pedido e devolveu os autos para análise das demais questões.
Decisão confirmada nesta Câmara Superior através do acórdão CSRF/04-01.137, de
04/11/2008, cujo texto é o seguinte:
"(..)Por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso especial, determinando
o retorno dos autos à DRF de origem para apreciar as 'demais questões de mérito.
Vencida a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo que deu provimento parcial,
para afastar a decadência dos fatos geradores ocorridos até 10 anos da
interposição do pedido, aplicando a tese dos "5anos + 5anos".
Nesse sentido, não há como se negar que o deslinde da matéria objeto daquele
processo influencia diretamente na validade das compensações glosadas no
presente caso e que fundamentaram a correspondente ação fiscal, bem como de que
aquela decisão está sujeita a alterações à vista das possíveis interposição de
embargos e/ou Recurso Especial.
Assim, prosseguir com a cobrança no caso dos autos implicaria na execução provisória
da sentença nos termos do artigo 588 do Código de Processo Civil Brasileiro, cujo rito e
forma encontram-se na esfera de atuação das Autoridades Judiciárias.
Como a decisão daquele processo, do qual este também depende, não é definitiva, é
de se sobrestar a apreciação do feito até sua decisão final, nos termos do artigo 265,
IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, que assim dispõe:
Art. 265 - Suspende-se o processo..
IV- quando a sentença de mérito:
a) depender cio julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente.
Ante o reconhecimento pela Administração da tempestividade do direito de pedir da
Contribuinte, concluo que este julgamento deve ficar sobrestado até o final do
julgamento do Processo 13819.002359/2001-38.
Outrossim, devem os autos serem juntados para tramitação simultânea. (negrejou-
se)
Ocorre que ao decidirem semelhante questão processual, os diferentes Colegiados
do CARF tiveram em conta legislação diferente. Enquanto a 3a Turma da CSRF, em decisão
datada de 04 de maio de 2009, quando aplicável o Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 147, de
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

2007, promoveu a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, providência decorrente da
inexistência de regra específica no âmbito do processo administrativo fiscal, o Colegiado a quo,
em decisões a partir de 13 de setembro de 2016, teve em conta o regramento específico que
passou a estar presente no Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015. Assim, somente ignorando esta circunstância é que se poderia cogitar de dissídio
jurisprudencial diante da similitude no ponto destacado pela Contribuinte: a decisão do processo
inicial está sujeita a alterações à vista das possíveis interposição de embargos e/ou Recurso
Especial.
Ou seja, num contexto no qual não havia regramento específico da questão
processual, outro Colegiado do CARF decidiu pela aplicação subsidiária do Código de Processo
Civil, ao passo que o Colegiado a quo nem cogitou dessa possibilidade, diante da disciplina
expressa no RICARF então vigente. Consequência destes distintos cenários jurídicos é que a
questão posta pela Contribuinte não se resolve no sentido de saber se é cabível, ou não, a
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mas sim se o Colegiado a quo interpretou
corretamente o RICARF ao entender que o sobrestamento deveria ser afastado depois de
decidido o recurso voluntário no processo principal, ainda que pendentes embargos de
declaração, ou mesmo se o RICARF disporia adequadamente ao determinar o sobrestamento
apenas para aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal,
independentemente da possibilidade de interposição, também, de recurso especial contra esta
decisão. Nada neste sentido foi cogitado no paradigma simplesmente porque, na ausência de
regramento específico à época, concluiu-se pela observância de legislação aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Apesar de esta circunstância ser suficiente para impedir a caracterização do
dissídio jurisprudencial, importa observar, ainda, que apesar de o paradigma dizer que deve-se
sobrestar a apreciação do feito até sua decisão final, a orientação final do voto condutor é no
sentido de que devem os autos serem juntados para tramitação simultânea, de onde se pode
inferir que os processos deveriam ser decididos simultaneamente a partir dali, e não o processo
decorrente permanecer sobrestado até a decisão final do processo principal. Assim, caso
superada a impossibilidade de se caracterizar a divergência jurisprudencial em cenários
legislativos distintos, é de se concluir que o paradigma no 9303-00.136 apenas caracterizaria
divergência quanto à possibilidade de se aplicar a decisão do processo principal pendente de
embargos de declaração opostos contra o julgamento do recurso voluntário, porque a tramitação
simultânea nela determinada permitiria que a decisão do processo principal fosse aplicada pela
mesma instância que também estaria apreciando o processo decorrente.
De todo o exposto, porém, impõe-se concluir que os paradigmas indicados
analisaram a questão deduzida pela Contribuinte em cenários jurídicos distintos: no primeiro
paradigma tendo em conta a legislação específica da compensação tributária de indébitos, e no
primeiro paradigma considerando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em razão
da inexistência de regramento específico no processo administrativo fiscal, já presente por
ocasião da edição do acórdão recorrido.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial
relativamente à matéria “Necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até
que provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é conexa”.
Quanto à matéria “Impossibilidade de se exigir multa da sociedade sucessora,
quando o Auto de Infração é lavrado posteriormente ao evento da incorporação”, importa
observar que depois do seguimento dado no exame de admissibilidade, foi aprovada pelo Pleno
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

da CSRF, em 03/09/2018, a Súmula CARF no 113, segundo a qual a responsabilidade tributária
do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou
punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente
de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, no mesmo sentido conclui
estar evidente, portanto, que a responsabilidade dos sucessores alcança fatos jurídicos
verificados até a data da sucessão, ainda que os créditos tributários dele decorrentes (tributos,
penalidades e acréscimos) venham a ser apurados posteriormente.
E, na forma do §3o do art. 67, integrante do Anexo II do RICARF, não cabe
recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Logo, também nesta segunda matéria deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
Por oportuno esclareça-se que a negativa de provimento ao recurso voluntário
interposto nos autos do processo principal no 19515.003129/2006-00, que impôs a negativa de
provimento ao recurso voluntário no acórdão recorrido, restou inalterada depois da oposição dos
embargos de declaração referidos pela Contribuinte, que foram rejeitados em exame de
admissibilidade pela Presidência da Turma, bem como depois da interposição de recurso especial
que, embora inicialmente admitido parcialmente, teve seu conhecimento negado unanimemente
por este Colegiado na sessão de 5 de outubro de 2001, nos termos do Acórdão no 9101-005.793,
sendo que a Contribuinte já teve a oportunidade de contra esta decisão opor embargos de
declaração, que foram rejeitados em exame de admissibilidade, com a restituição dos autos à
Unidade de Origem em 07/12/2021. Logo, a pretensão de sobrestar o julgamento exarado no
acórdão recorrido somente se prestaria a desconstituir formalmente as decisões aqui editadas,
para que outras de idêntico teor fossem proferidas.
Estas as razões, assim, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1097
DF CARF MF
Original